Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-04.2011.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-04.2011.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), INGO JORGE BARBIAN - CPF: 557.003.496-04 (AGRAVANTE), IVO WEINCH - CPF: 384.920.240-20 (AGRAVANTE), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (AGRAVADO), INGO JORGE BARBIAN - CPF: 557.003.496-04 (AGRAVADO), IVO WEINCH - CPF: 384.920.240-20 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (AGRAVANTE), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA – AFASTAMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO – DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO É CABÍVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – ART. 290 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE SERÁ DIRIGIDA AO ADVOGADO – ADVOGADOS INTIMADOS DIVERSAS VEZES – INSISTÊNCIA NOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIOS INDEFERIDOS – ADVOGADOS QUE SE APOSSARAM DO PROCESSO E NÃO CUMPRIRAM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – RETORNO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE AFRONTARIA A CELERIDADE, A EFETIVIDADE E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – HONORÁRIOS – JUIZ QUE ARBITROU NO MÍNIMO LEGAL DE 10% - VALOR DA CAUSA – UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO – POSSIBILIDADE – ART. 85, §2º DO CPC – HONORÁRIOS DE MANEIRA EQUITATIVA – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Decisão agravada que afastou a determinação do cancelamento da distribuição, ante o entendimento do STJ de impossibilidade quando angularizado o processo com a citação. Entretanto, manteve-se comando da sentença de extinção do feito sem mérito pelo não pagamento das custas.

2- Nos termos do art. 290 do CPC,
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

3- Intimação pessoal para pagamento das custas que é desnecessária.

4-
“Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.”
(AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).

5- Diversas intimações dirigidas aos advogados para pagamento das custas, estes que se apossaram do processo fisicamente por meses, tanto que condenados em litigância de má-fé, mantida na decisão agravada, que não contestam neste momento.

6- A intimação pessoal estabelecida no art. 485, §1º, será aplicada em caso de abandono da causa, o que não tem relação com o presente feito, de extinção sem mérito nos termos do inciso IV, por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

7- O valor da causa é suficiente a ser utilizado como parâmetro, pois não é baixo, e os honorários foram arbitrados no mínimo legal de 10%, não havendo respaldo legal para se autorizar a fixação de maneira equitativa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020